Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717948-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER GRIGATI AGRAVADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Conquanto a demanda originária possa versar sobre matéria abarcada pelo Tema 1.264 do STJ, em que existe determinação de suspensão pela Corte Superior, o presente agravo de instrumento impugna tão somente a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, de sorte que inexiste óbice ao regular processamento do recurso. Indefiro o pedido de suspensão do curso processual. Intime-se. Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator